Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO COM FUNDAMENTO NA PORTARIA No 73/2010. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a utilização do protesto como meio de execução indireta, visando dar maior efetividade ao cumprimento da decisão, uma vez que abala o acesso ao crédito do devedor que se encontra inadimplente. O art. 517 do CPC permite a expedição da certidão de teor exclusivamente com o objetivo protestar o título executivo judicial, sendo uma forma de compelir o devedor inadimplente a cumprir a obrigação fixada em sentença transitada em julgado.
2. A expedição da certidão de teor exclusivamente com o objetivo de protestar o título executivo judicial remete à providencia de expedição de uma certidão de cunho cartorário, a exemplo da certidão de inteiro teor ou da certidão de objeto e pé, a qual não se confunde com a certidão de crédito disciplinada pela revogada Portaria Conjunta no 73 do TJDFT.
3. Agravo conhecido e não provido.